Tribunal: STF
Processo: ARE 1547432
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Benefício fiscal. Multa tributária. Tema nº 487-RG. Sobrestamento. Inviabilidade. Natureza da sanção pecuniária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do contexto probatório. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes.



    1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).